Tribunal: TJES
Processo: 5002101-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002101-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA PENHA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002101-86.2024.8.08.0000

AGVTE
S
:

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA e OUTRO

AGVD
O:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO
AFASTADA
.
ACESSO A JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

1.
A
mera declaração de carência econômica
da parte
não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito
da gratuidade da justiça
Precedentes do STJ.

2
.
A

existência de um único imóvel de alto valor, por si só, não tem o condão de culminar no indeferimento da gratuidade de justiça. Tal condição deve estar atrelada a outros elementos, tais como o tipo de ação sofrida pela parte, como por exemplo uma execução, o contexto da demanda, como por exemplo a perda da lavoura, dentre outros elementos.

3.
Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Concluem os Desembargadores da Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002101-86.2024.8.08.0000

AGVTE
S
:

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA e OUTRO

AGVD
O:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA e OUTRO
,
eis que i
nconformad
o
s

com a
decisão
proferida pelo juízo
a quo que lhe
s
indeferiu
o
beneplácito da gratuidade da justiça
.

Os recorrentes sustentam que não possuem condições de arcarem com a verba processual, mormente porque investiram tudo na lavoura e em razão da seca perderam os frutos.

Pois bem.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
ao menos pelo que se observa, não há como entender que exista condições de pagamento da verba processual.

Digo isto, porque ao que se observa os recorrentes estão sendo executados em razão do inadimplemento de contrato cuja prestação mensal é de alto valor.

Outrossim, embora possuam propriedade de alto valor, o que se observa é a existência de um investimento perdido em razão da seca e que não há como conceber que eles procedam com a venda da residência para o pagamento das custas do processo.

Embora a residência seja de alto valor, é um patrimônio imobilizado que não pode guarnecer de imediato o pagamento.

Assim, considerando a natureza da causa, a situação delineada pelos recorrentes, entendo que seja o caso de reforma da decisão originária.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a gratuidade de justiça aos recorrentes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.